Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, a extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC, em razão de ser inexistente a obrigação e, como conseqüência, inviável o cumprimento forçado.
2. O acordo homologado judicialmente estabeleceu que o imóvel em discussão pertenceria exclusivamente ao executado e que, com a venda, em até 1 ano, deveria pagar à exeqüente o valor de R$310.000,00 (trezentos e dez mil reais). Incontroverso que o imóvel não foi vendido; o executado pagou o valor devido e continuou arcando com as prestações do financiamento, sem qualquer prejuízo para a parte exeqüente. Além disso, realizou todas as medidas necessárias para a exclusão do nome da exeqüente do contrato de financiamento, motivo pelo qual, no momento, não se mostra evidente o interesse da exeqüente em obter provimento judicial favorável, uma vez que não há utilidade da ação intentada.
3. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. Não demonstrada a necessidade e utilidade do provimento judicial, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, no entanto, por falta de interesse processual.
4. Apelação conhecida e desprovida.